Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716167-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. QUATRO RÉUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. "LEGIÃO DE ZUMBIS". FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART 42 DA LAD MANTIDA. PENA-BASE DO RÉU LUCAS REDIMENSIONADA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA OS RÉUS VINÍCIUS E LUCAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DESPROVIDOS PARA OS RÉUS WEVERTON E JONATHAS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS LUCAS E VINÍCIUS. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD. 2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Não há falar, nesse caso, em crime impossível ou tentativa inidônea pela não efetivação da entrega da droga. 4. O argumento de que a utilização do crack gera uma "legião de zumbis", para fins de nota negativa do vetor consequências do crime, não é idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de fundamentação genérica, a qual guarda relação com o próprio tipo penal insculpido no art. 33 da LDA. 5. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). Portanto, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 6. Recursos conhecidos; apelos desprovidos para os réus WEVERTON e JONATHAS e dado parcial provimento aos recursos dos réus VINÍCIUS e LUCAS. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006; 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, e 5o inciso LVII, da Constituição Federal, sustendo inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, afirmando que o potencial viciante da droga é inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado para majorar a pena base. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar o princípio da presunção de inocência, da igualdade e da fundamentação de suas decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006; 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, tanto pela prova pericial quanto pelo depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Considerando que o acusado WEVERTON foi flagrado junto com VINÍCIUS na posse de quase 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína, reputo como adequada a nota negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas” (ID 49446926 ),decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com orientação da Corte Superior. Vejamos! PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO ART. 157, CAPUT E § 1o, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 2. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como ocorrido no caso em apreço. ... (AgRg no AREsp n. 2.224.461/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1o, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC n. 775.179/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 3. Sopesando o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a exaperação da pena-base em 3 anos, embasada em elementos concretos idôneos, evidenciados na "natureza da substância - 6 meses; quantidade da substância - 1 ano; antecedentes - 6 meses; e circunstâncias - 1 ano)", não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão, tendo incidência, neste ponto, a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.383.924/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ademais, em relação ao princípio de presunção de inocência, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023